Tribunal: TJPA
Processo: 0017094-81.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017094-81.2011.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: SHERIDA DO SOCORRO SOEIRO DE SOUZA SILVA, FRANCISCO DE ASSIS LOBATO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0017094-81.2011.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB/PA 11.270 E ARNALDO ABREU PEREIRA - OAB/PA 14.512

APELADOS:
SHERIDA DO SOCORRO SOEIRO DE SOUZA SILVA E FRANCISCO DE ASSIS LOBATO DA SILVA

ADVOGADO:
ALBYNO FRANCISCO ARRAIS CRUZ - OAB/PA 12.600

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EXAME DE VÍDEO
-
LAPAROSCOPIA
PARA
AVERIGUAR INFLAMAÇÃO TUBÁRIA.
COBERTURA OBRIGATÓRIA.
NEGATIVA DE TRATAMENTO
. INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE ISPA
. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
conhecer
do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

DESEMBARGADOR – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

T
rata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face de julgamento monocrático (Id.
7227163
) que negou provimento ao Recurso de Apelação da agravante e manteve a sentença de 1º Grau de (Id. 4367814) que condenou a a
pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a títulos de danos morais
, em razão da negativa indevida de tratamento e
em custas e demais despesas processuais e verba honorária em 20% sobre o valor da condenação, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS que lhe movem
SHERIDA DO SOCORRO SOEIRO DE SOUZA e FRANCISCO DE ASSIS LOBATO DA SILVA
.

Alega a agravante em suas razões recursais (Id.
7606468
)
que agiu em estrita observância aos ditames da lei; a taxatividade do rol da ANS e que o procedimento requerido pela parte adversa, qual seja, fertilização
in vitro
não consta no rol de procedimentos e eventos em saúde definido pela ANS e não há previsão contratual para seu custeio, de modo que não há obrigatoriedade de cobertura do tratamento.

Aduz que diante da ausência de ilicitude na conduta da agravante e de comprovação real do nexo causal entre a conduta da operadora de saúde e o alegado abalo psicológico, conclui-se por descabido qualquer condenação a título de indenização moral e ainda, o descabimento de condenação em custas e honorários advocatícios

Por fim, requer-se que seja reformada a decisão monocrática e seja afastada a condenação em danos morais e a condenação em custas e honorários advocatícios.

Contrarrazões ao Agravo Interno (Id.
8073641
).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Conheço o agravo interno, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia acerca da ocorrência ou não de ato ilícito, capaz de ensejar dano moral e a
plicação do ônus de sucumbência a parte agravante.

Feitas essas considerações, passo à análise do mérito recursal.

Embora a agravante sustente que a agravada buscou o procedimento de
fertilização
in vitro
e este não consta no rol de procedimentos e eventos em saúde definido pela ANS, no entanto o que se percebe dos autos, por meio dos laudos e solicitação médica

de id.
4367807
, é que na verdade,

a autora buscou através da ação de obrigação de fazer a realização do exame de
vídeo- laparoscopias
, o qual foi solicitado pelo seu médico
para verificar inflamação tubária,
conforme guia de internação (
4367807 - Pág. 1
), a qual
foi negada pela agravante por considerar que se tratava de tratamento de fertilização, o que não seria de cobertura obrigatória do plano.

Consigno que a relação jurídica ora discutida tem natureza consumerista, por força do art. 2º e art. 3º, § 2º, ambos do CDC e, igualmente, da Súmula nº. 608 do STJ.

Definida a relação de consumo, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, com fulcro no art. 47 do CDC, sobretudo por se tratar de contrato de adesão, em relação ao qual o aderente sequer pode influenciar na formação do contrato ou discutir as cláusulas pré-estipuladas pelo proponente.

Partindo desse pressuposto, verifica-se por meio do contrato de adesão (ID. 4367805), que o plano de saúde escolhido dá cobertura para realização do procedimento solicitado, principalmente porque a internação hospitalar para realização do exame de vídeo-laparoscopia se deu por pedido médico cooperado (4367807 - Pág. 1), sendo, portanto, objeto de cobertura contratual, tanto é que posteriormente o exame foi autorizado pela agravante.

Importante consignar que a documentação carreada pela agravada possui legitimidade probante suficiente para, no caso concreto, comprovar a imprescindibilidade do exame solicitado à preservação da sua saúde
,
além de ser considerado

de cobertura obrigatória a tornar indevida a recusa emergindo, por via de consequência, o dano moral.

No que tange aos danos morais, ao contrário do que sustenta a agravante, a recusa à cobertura de tratamento prescrito pelo médico e de cobertura obrigatória importou em clara violação à boa-fé objetiva (art. 4º, III do CDC).

Logo, os transtornos, as dores, o sofrimento experimentado não se limitaram à esfera do estritamente contratual, na medida em que afetada frontalmente a intimidade e a vida privada da vítima, ante a frustração do fiel cumprimento pela agravante da assistência médica contratada.

Aliás, os dissabores sofridos não demandam prova e são presumíveis na espécie, segundo o critério da inteligência comum ou ordinária, decorrente da indevida recusa pela agravante da realização de exame essencial para conter o avanço da doença da contratante, a qual teve que se valer dos meios judiciais para ter acesso ao devido tratamento.

Segundo entendimento já proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, “
A recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, pois, na hipótese, agravou a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário
.” (AgInt no REsp n. 2.037.309/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023).

Desse modo, restou evidenciado nos autos a lesão aos direitos da personalidade da parte agravada por conduta ilícita praticada pela apelante, gerando, assim, o dever de indenizar.

No que tange ao valor da indenização por danos morais, como registra a boa doutrina e a jurisprudência pátria, este há de ser fixado tendo em vista dois pressupostos fundamentais, quais sejam, a proporcionalidade e a razoabilidade da condenação em face do dano sofrido pela parte ofendida, com o objetivo de assegurar a reparação pelos danos morais experimentados, bem como a observância do caráter sancionatório e inibidor da condenação, o que implica o adequado exame das condições econômicas do ofensor e o efeito pedagógico que há de decorrer da condenação.

Nesse sentido, entendo que a fixação da indenização no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
se mostra adequada a satisfazer a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o dano moral sofrido pela parte agravada, bem como atende ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a ação de reparação por danos morais, nos moldes estabelecidos na Constituição, suficiente para representar um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do dano. Não sendo outro o posicionamento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. INDENIZAÇÃO. QUANTIA FIXADA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR RAZOÁVEL. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. O rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) tem caráter meramente exemplificativo, sendo abusiva a negativa da cobertura pelo plano de saúde do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito ao recebimento de indenização por danos morais oriundos da injusta recusa de cobertura, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já abalado e com a saúde debilitada.

4.
O caso concreto não comporta a excepcional revisão pelo Superior Tribunal de Justiça do valor da indenização, arbitrado em R$ 7.000, 00 (sete mil reais), pois não se revela exorbitante para reparar o dano moral decorrente da recusa indevida de cobertura do tratamento médico.
Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.930.942/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 30/11/2021.) (Destaquei)

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO PROVIMENTO para manter a decisão monocrática recorrida, nos termos da fundamentação. Deixo de majorar os honorários advocatícios por terem sido fixados no patamar máximo (20%).

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

DESEMBARAGDOR- RELATOR

Belém, 27/05/2024